Tribunal: STF
Processo: HC 221351
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Vladimir Ribeiro da Silva, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 763.966/SP, relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 171, § 2º-A e § 3º, em sua forma tentada, e no art. 304 do Código Penal, pois teria tentado efetuar indevidamente saques de valores decorrentes do FGTS de terceiros e, ao ser abordado pela autoridade policial, este apresentou documento falso. 



    A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, considerando a reiteração delitiva do paciente, que cumpria pena em liberdade por outros crimes. 



    Neste writ, ressalta, em síntese, a nulidade das provas derivadas da prisão em flagrante porque inobservado o comando constitucional, a partir do qual o preso deve ser informado acerca do seu direito de permanecer em silêncio. 



    Alega a carência de motivação idônea para a decretação e a manutenção da segregação cautelar, ante a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, que teria sido decretada de maneira genérica, tão somente com base na gravidade abstrata do delito imputado. 



    Assevera, outrossim, que possui condições pessoais favoráveis, residência fixa e trabalho lícito, bem como crime imputado ser praticado sem grave ameaça ou violência à pessoa.



    Ao final, requer o seguinte:



    “Do exposto, requer a concessão da medida liminar para que o Paciente possa responder o processo em liberdade. Subsidiariamente requer que sejam concedidas medidas cautelares diversa da prisão – recolhimento noturno- comparecimento mensal em juízo e outras que entender necessária. Por fim, que seja concedida prisão domiciliar ao Paciente nos termos da orientação do Conselho Nacional de Justiça. ”



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a síntese da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE. CRIME COMETIDO NO CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA EM ANTERIOR CONDENAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA ESPÉCIE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Agravante preso em flagrante, no dia 07/07/2022, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 171, § 2º-A e § 3º, em sua forma tentada, e no art. 304 do Código Penal, pois teria tentado efetuar indevidamente saques de valores decorrentes do FGTS de terceiros e, ao ser abordado pela autoridade policial, este apresentou documento falso. O flagrante foi convertido em prisão preventiva. 



    2. A necessidade de salvaguardar a ordem pública, com o objetivo de impedir a reiteração de condutas criminosas, confere lastro de adequação à segregação cautelar, considerando que o Acusado teria tentado por diversas vezes efetuar saques em casas lotéricas utilizando-se de documentos falsos, é reincidente pelo crime de tráfico de drogas e estava cumprindo pena em liberdade na data do fato que ensejou a prisão preventiva questionada nestes autos. Precedentes. 



    3. A se considerar que o Agravante foi flagrado pela suposta prática de novo crime durante a execução de pena imposta em processo diverso, as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se concretamente insuficientes. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Inicialmente, quanto à alegada infringência à garantia do direito ao silêncio, a Ministra Relatora destacou do acórdão impugnado os seguintes trechos: 



    “Primeiramente, não se há falar em qualquer nulidade, uma vez que, conforme consta expressamente no interrogatório do paciente de fls.16/17, ele foi cientificado de seu direito ao silêncio (manter-se em silêncio: fls.16), não havendo ainda qualquer comprovação do alegado, tampouco de ocorrência de efetivo prejuízo."



    A ausência de informação quanto ao direito ao silêncio constitui nulidade relativa, dependendo da comprovação de efetivo prejuízo" (AgRg no HC 683464/MG, Rel. Min. OLINDO MENEZES, j. em 28/06/2022)." 



    Considerando que a assertiva de que o Flagrado não teria sido informado do seu direito de permanecer em silêncio foi expressamente afastada pela instância ordinária, para se concluir diversamente seria necessário amplo reexame do conjunto fático-probatório, o que é incabível na via eleita 



    De toda forma, ressalto que a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a falta de informação quanto à mencionada garantia do direito ao silêncio constitui nulidade relativa, dependendo da comprovação de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso destes autos.”



    Com efeito, anoto que a arguição da suposta nulidade, seja relativa ou absoluta, exige a demonstração de prejuízo concreto para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. RHC nº 117.096/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/13), o que não ocorreu.



    Por outro lado, vê-se que a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, conforme ressaltado pela Ministra Relatora Laurita Vaz:



    “No mais, o Juízo de primeiro grau, ao homologar o flagrante, reconheceu que a prisão preventiva seria necessária para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da gravidade do delito e porque o flagrado não demonstrou vínculo com o distrito da culpa, nesses termos (fl. 97; grifos no original): 



    ‘Observa-se que há no auto de prisão em flagrante delito a prova material da conduta delituosa atribuída à pessoa conduzida e suficientes indícios de autoria, conforme Auto de Reconhecimento de Pessoa (fls. 31), depoimentos dos policiais (fls. 3/ 6) e das testemunhas (fls. 7/ 11). 



    Em relação às condições de admissibilidade da prisão preventiva, previstas no art. 313, do Código Penal, há incidência dos incisos I e II do dispositivo, eis que a pena privativa de liberdade do crime do art. 171, § 2º-A é superior a quatro anos e o crime teria sido praticado de forma dolosa, bem como se trata de reincidente em crimes dolosos, conforme certidões de fls. 67/ 70. 



    No que tange ao perigo de manter o indiciado em liberdade durante a fase investigatória e processual, observa-se, desde já, que a conduta do indiciado no momento da abordagem policial, apresentando nome e documentos falsos, demonstra que este visava obstruir a aplicação da lei penal. 



    Não obstante, na hipótese dos autos, partindo-se do pressuposto de que a garantia da ordem pública diz respeito a gravidade do delito, credibilidade da Justiça e ao risco de reiteração de condutas criminosas, resta patente que o custodiado é reincidente em crimes dolosos e não possui residência no distrito da culpa, fatos que demonstram sua propensão a práticas criminosas, seu total desrespeito pela Justiça e a finalidade do custodiado de burlar a lei penal praticando crimes em outras cidades, facilitando sua evasão.’ 



    Na mesma linha, o Tribunal a quo denegou a ordem consignando o seguinte (fls. 134-135; grifos originais): 



    ‘Com efeito, infere-se dos autos que a polícia teria recebido informações de que o paciente, utilizando-se de um veículo FIAT/MOBI, estaria tentando se passar por outra pessoa para sacar valores decorrentes de benefícios de FGTS em cidades vizinhas. Realizadas diligências, o paciente teria sido surpreendido no caixa de uma casa lotérica. O paciente teria se identificado como Carlos Henrique Jung Porto, apresentando tal documento de identidade, que continha sua foto. Na delegacia, o paciente teria sido identificado como Vladimir Ribeiro da Silva, sendo, em sua carteira, localizado o documento de identidade original e sua CNH. Funcionária da casa lotérica teria informado que o paciente teria tentado efetuar um saque de um benefício de FGTS. No curso das diligências ainda teria sido identificado que o paciente teria tentado efetuar saques em casas lotéricas das cidades de Santa Mercedes e Pauliceia (fls.19/23 dos autos de origem). 



    Ora, a r. decisão que decretou a prisão ante tempus (fls.81/83 dos autos de origem) o fez com suficiente fundamentação, considerando a gravidade concreta dos fatos, uma vez que o paciente, apresentando nome e documento falsos, demonstrou, em tese, a intenção de obstruir a aplicação da lei penal, apontando ainda ser Vladimir reincidente em crimes dolosos, afigurando-se necessária in casu, pois, ao menos por ora, a manutenção da constrição cautelar para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, tal como previsto no artigo 312 do Código de Ritos.’ 



    A jurisprudência desta Corte Superior orienta que para imposição da prisão cautelar, imprescindível se faz a exposição de fundamentação concreta, de modo a expor o preenchimento dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Neste caso, a necessidade de salvaguardar a ordem pública, com o objetivo de impedir a reiteração de condutas criminosas, confere lastro de adequação à segregação cautelar, considerando que o Paciente teria tentado por diversas vezes efetuar saques em casas lotéricas utilizando-se de documentos falsos, é reincidente pelo crime de tráfico de drogas e estava cumprindo pena em liberdade na data do fato que ensejou a prisão preventiva questionada nestes autos (fls. 81-89).”



    Com efeito, é consolidado na jurisprudência desta Corte que 



    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 136.778/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/11/16; HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16.



    Ressalte-se que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 



    Por fim, note-se que circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, tal como referido pela Ministra Relatora, porquanto o paciente foi flagrado pela suposta prática de novo crime durante a execução de pena imposta em processo diverso.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente